Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. ERRO INEXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.
I. Deve ser mantida a homologação de cálculos da Contadoria realizados em perfeito alinhamento com o título judicial em que se apoia o cumprimento de sentença.
II. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.